Tribunal: TJSP
Processo: 1011559-30.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – análise com observância das orientações do Comunicado CG 02/2017 – documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações, além de sonegação de informações por parte da autora –

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – análise com observância das orientações do Comunicado CG 02/2017 – documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações, além de sonegação de informações por parte da autora – conduta que evidencia abuso de direito como forma de dificultar a defesa do "ex-adverso" e elevar os ganhos com indenizações e honorários - verdadeira pretensão de enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente - ação improcedente com multa por litigância de má-fé - recurso da autora improvido.*